Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-58.2025.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Recurso Ministerial, com pleito visando a condenação nos termos da exordial acusatória não acolhido. Reconhecimento de acusados na fase inquisitorial em desconformidade com os critérios formais do art. 226 do CPP, não ratificado em juízo. Inconsistências entre declarações das vítimas e

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Recurso Ministerial, com pleito visando a condenação nos termos da exordial acusatória não acolhido. Reconhecimento de acusados na fase inquisitorial em desconformidade com os critérios formais do art. 226 do CPP, não ratificado em juízo. Inconsistências entre declarações das vítimas e relatos dos policiais. Ausência de outra prova autônoma e independente apta a sustentar condenação. Negativa de participação dos réus; ausência de apreensão de objetos subtraídos ou de arma de fogo em posse dos acusados. Insuficiência probatória quanto ao vínculo dos réus com o veículo utilizado no delito. Fragilidade do acervo probatório e contradições que impedem a condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso do Ministério Público desprovido.